Tribunal: TJES
Processo: 5023203-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023203-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GIOVANNI ZORZAL NODARI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023203-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RAQUEL MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
DETRAN/ES e GIOVANNI ZORZAL NODARI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL FORA DO PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por RAQUEL MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA em face de GIOVANNI ZORZAL NODARI e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que o DETRAN aplicou-lhe a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 14 meses, bem como submissão a curso de reciclagem. Aduz que interpôs recurso, que foi indeferido sob o argumento de que teria expirado o prazo para que indicasse o condutor no momento da infração no auto nº R366955257, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Assim, pretende que o DETRAN retire do seu cadastro a penalidade imposto pelo auto de infração R366955257, consequentemente, seja anulado o processo administrativo 2021-15ZZ6, que determinou a suspensão do direito de dirigir.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, motivo este pelo qual
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
, com base no artigo 487, I do CPC, determinando o seu arquivamento após as baixas devidas, certificado o trânsito em julgado desta sentença.

Irresignada com a sentença no ID 8216942, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que não consta nos autos comprovante de que a notificação foi efetivamente enviada/entregue, possibilitando que indicasse o condutor no momento da infração, apenas sendo surpreendida pela instauração do procedimento de suspensão da sua CNH, este procedimento sim, foi devidamente comunicado o condutor. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, devendo ser reformada a sentença

De início, cabe apontar que o recurso versa sobre a possibilidade da indicação de condutor diverso para transferência de multa fora do prazo previsto no artigo 257, §7º do CTB.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ sobre a matéria é de que a preclusão temporal que o referido dispositivo consagra é meramente administrativa. Dessa forma, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

Vejamos decisão do Tribunal Cidadão sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.

1. Trata-se de recurso especial interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em apelação, desconsiderou a aplicação do art. 257, § 7º, do CTB por haver nos autos prova inequívoca de que o proprietário não era o condutor que cometeu a infração. O infrator de fato, após reconhecer sua responsabilidade, pede que lhe sejam atribuídas as conseqüências da violação às normas de trânsito.

2. Alega a recorrente ter havido ofensa aos arts. 22, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil - CPC - ilegitimidade passiva - e 257, § 7º, do CTB - apresentação do condutor infrator depois do prazo previsto e responsabilidade do proprietário.

[...]

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -,
é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10.
Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 765.970 - RS (2005/0113728-8). Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (g.n).

Isto posto, uma vez que existe Declaração de Indicação de Real Condutor assinada nos autos (ID 8216573 - pág. 3), entendo que é o caso de afastar a presunção de autoria do proprietário e determinar que a pontuação oriunda do Auto de Infração R366955257 seja transferida para GIOVANNI ZORZAL NODARI.

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao recorrido a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

Dado o exposto, entendo que a prova trazida aos autos pela recorrente é suficiente para a procedência do pleito autoral, pelo que deve ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, ante os fundamentos aqui expostos, de forma que:

a) seja reconhecido GIOVANNI ZORZAL NODARI como o real condutor do Auto de infração R366955257, em substituição à recorrente RAQUEL MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, de modo que sejam transferidas as obrigações referentes a referida infração àquele;

b) sejam canceladas quaisquer penalidades aplicadas à recorrente, RAQUEL MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, no que se refere ao Auto de infração R366955257.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)